Tribunal: STF
Processo: RHC 222074
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 757.748, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O aumento da pena-base operado não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado, em especial pela quantidade de drogas apreendidas – 107,85 kg de maconha – e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas – 5 a 15 anos. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer a reforma da “decisão atacada para reconhecer o excesso na primeira fase da dosimetria da pena imposta ao réu, afastando-se o acréscimo em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, ou estabelecendo o aumento em quantum proporcional”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial por esta Suprema Corte, a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019).



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à proporcionalidade da dosimetria da pena-base e à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    7. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos autos. 



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao paciente, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento procedido na primeira fase da dosimetria, cujo preceito secundário prevê uma reprimenda de 5 a 15 anos de reclusão, em razão das peculiaridades do caso concreto, ainda que considerado, conforme esclareceu a Corte estadual, o aumento de 6 meses para a personalidade e a conduta social e o restante para os maus antecedentes e a quantidade de drogas. Esclareço que em poder do paciente foram apreendidos 107,85 kg de maconha.



    [...]”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator